Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE
1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso.
2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano.